Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0727185-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA ALESSANDRA MARTINS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto durante o plantão judicial pela DISTRIBUIDORA ALESSANDRA MARTINS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência voltado à suspensão dos efeitos do auto de infração e interdição lavrados em desfavor da recorrente. Extrai-se dos autos que a recorrente não promoveu a juntada do comprovante do recolhimento do preparo recursal. Conquanto alegada a ocorrência de erro bancário (boleto não registrado), o documento de ID 48749170 revela que o procedimento de registro pode ser concluído em minutos. Destarte, intime-se a agravante para, com a urgência que o caso requer, apresentar o comprovante de pagamento correspondente. Intime-se. Brasília-DF, 2023-07-08 00:30:04.335. SANDOVAL OLIVEIRA Desembargador Plantonista